Tribunal: TJMT
Processo: 0011938-75.2015.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011938-75.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEVERTON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 040.701.801-84 (APELANTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMARA CATIA DE ANDRADE - CPF: 012.446.681-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO
EMPREGO DE CHAVE FALSA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. P
RETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
ALEGADA A INEXISTÊNCIA
D
E
ANIMUS FURANDI
– INTENÇÃO DE USO D
A

MOTOCICLETA
–
INOCORRÊNCIA –
REQUISITOS NÃO PR
E
ENCHIDOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELO APELANTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, D
A

MOTO
SUBTRAÍD
A
– MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE
DO
BEM
–
CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO –
3.
POSTULA
DO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA
– AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUALITATIVA QUE PODE SER DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS –
DELITO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS –

4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez demonstrado
nestes
autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto qualificado, bem como o
animus
furandi
na conduta do
apelante
, não há que se falar em
sua
absolvição por atipicidade da
sua
conduta por conta da fantasiosa tese de
furto de uso
, que
, aliás,
não foi minimamente comprovada
pela
defesa
técnica
.

2.

Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse
do bem
de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a
prisão
do acusado
logo depois
, resta evidente a consumação do delito. Ademais
, para o Superior Tribunal de Justiça
:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(STJ -
REsp
1524450/RJ).

3.
É descabido o pleito de exclusão da qualificadora do uso de
chave falsa
,
porquanto restou
evidente, pelas provas colhidas durante a instrução criminal, que o
apelante
utilizou meio diverso da chave verdadeira para
ligar
e
subtrair a moto da vítima
, sendo prescindível a perícia
pelo fato de o
crime não
ter
deixa
do
vestígios
.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Heverton
Gonçalves dos Santos
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara
Criminal

d
a Comarca
d
e
Barra do Garças
-MT,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0011938-75.2015.8.11.0004
,
condenando-o

pela prática do delito de furto qualificado
pel
o
emprego de chave falsa
, tipificado no art. 155, § 4o, II
I
, do Código Penal,
à

pena
de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
,
tendo a pena
privativa de liberdade
sido
substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direitos a serem fixadas pelo
juízo
das
execu
ções penais
.

A
lém disso, foi fixada, a título de reparação de danos, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado à vítima Samara
Catia
de Andrade.

O
apelante
, forte nas razões recursais
encontradiças no
ID
106530460
, pleiteia
:

(i)
sua absolvição, cum fulcro no art. 386, III,
do Código de Processo Penal
, sustentando que a conduta praticada
por ele
é atípica, porquanto
não tinha intenção de
se apropriar do bem, eis que pretendia usar a motocicleta e devolvê-la
;
s
ubsidiariamente,

(
ii
)
a

desclassificação de sua conduta para a forma tentada
;
e

(
iii
)
o
afastamento da qualificadora prevista no inciso
I
II
do § 4o do art. 155
do Código
Penal
, com
a
d
esclassificação do tipo para furto simples
.

Nas contrarrazões
constantes
no ID
106530463
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento
do
presente
recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no ID
106900995
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está

no ID
106525649, p. 7/8
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 02 de dezembro de 2015
, por volta das 13h30min, na Rua Independência, no 655, Centro, nas proximidades do hospital “Med Barra”, nesta cidade, o denunciado
subtraiu para si, com uso de chave falsa
, 01 (uma) motocicleta Honda C100 BIZ MAIS, ano 2005/2005, de cor prata, placa NFL-0344, de propriedade da vítima
Samara
Catia
de Andrade
, avaliada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, conforme
auto de avaliação (fls. 39-IP).

A motocicleta foi posteriormente apreendida e restituída à vítima (fls. 39-IP).

Consta dos autos de inquérito policial, que no dia do fato, a ofendida deixou a motocicleta estacionada em frente ao seu local de trabalho
e ao retornar não mais a encontrou, acionando imediatamente a Polícia Militar, que a localizou posteriormente na Avenida Gabriel Ferreira, no Bairro Santo Antônio, nesta cidade,
em posse do indiciado que por ali trafegava (fls. 03- IP).

O acusado afirmou ter subtraído a motocicleta somente para usá-la e que depois a devolveria (fls. 10-IP).

[
...
]
.

Destaque
s
no original

No contexto
destes
autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas no decorrer da instrução processual,
não havendo, ademais,
impugnação acerca dessas temáticas, posto que
o

apelante
limitou-se a postular sua
absolvição por suposta atipicidade da conduta

por ele
praticada
, na medida em que
afirma que
não pretendia se apropriar da motocicleta
;
almejando, também, a
desclassificação para o delito de furto tentado, sob a alegação de que não teve posse mansa e pacífica
sobre
a

moto;

e,
por fim,
a
exclusão da qualificadora do
emprego de chave falsa, sob o argumento de que não houve perícia a
demonstra
r a utilização de
ss
e

artefato
.

No entanto, não assiste razão ao apelante, porquanto os
elementos informativos colhidos na fase investigativa e as provas produzidas
na segunda fase da persecução penal
demonstram, com a devida certeza, que
ele
praticou o delito de furto descrito na exordial acusatória, não encontrando
respaldo
, nestes autos, sua
fantasiosa
versão
, segundo a qual
não tinha a intenção de subtrair
a motocicleta
.

Com efeito,
Samara
Catia
de Andrade,

declarou a
autori
dade judiciária, que foi trabalhar com a motocicleta e ao sair no fim da tarde,
ela

não estava no estacionamento onde
a
deix
ou

no início do expediente, esclarecendo
, outrossim,
que
a moto

foi restituíd
a

à sua pessoa

no mesmo

dia
pela
Polícia Militar, conforme se infere
destes
trechos
do
depoimento
da
vítima
:

[...]
Esse horário foi o horário que eu cheguei no serviço, eu trabalhava no hospital municipal. No caso eu entrei no hospital era uma e meia e sai do hospital cinco e meia. Quando eu sai do hospital eu me deparei na onde eu
tinah
estacionado a moto e a moto não
tava
. Aí eu liguei pro meu marido. A moto foi recuperada no mesmo dia. A moto foi devolvida pra mim, não tinha nenhuma avaria, nenhum dano. Meu esposo é policial militar e ele fez a denúncia e pediu
pras
viaturas ir atrás e tal. E aí ele foi lá pra me levar embora, e durante esse tempo que encontraram a moto.
Quem prendeu foi meu esposo mesmo, ele
tava
de serviço no momento. A chave
tava
comigo. Não sei como ele fez pra funcionar a moto.
Não conhecia esse rapaz, nunca nem vi. Eu tranquei a moto,
tava
trancada. Não tinha nenhum arrombamento, nem marca de nada, visivelmente não.
[...].
(Samara
Catia

de Andrade, vítima
,

depoimento judicial,
mídia audiovisual
vista
no ID 106530457).

N
o mesmo
sentido são as declarações d
a
policial militar
Nayara Rodrigues Belo
, que atuou na
prisão
em flagrante do
apelante, expostas da seguinte forma
na primeira fase da persecução penal
:

[...]
Nós estávamos aqui na barra na época trabalhava com o general (inaudível) que o cabo Borges foi acionado pela sua esposa que sua moto teria sido furtada. Imediatamente a gente
tava
se deslocando pro nosso comandante que era o Madureira até a residência dele para deixa-lo pra voltar pro nosso núcleo e nos deparamos com a moto, passando em frente a viatura. Ele o tempo todo falava que não tinha pegado nada, porque
tava
acontecendo aquilo. A moto foi restituída às vítimas. Não me recordo se tinha alguma avaria. Ele tinha um molho de chave, que ele andava, um monte de chave e um capacete. Eram várias chaves, não lembro se era de moto. [...]
(
Nayara Rodrigues Belo
,
policial militar
, depoimento judicial,
mídia audiovisual
vista
no ID 106530457).

Como se sabe,
em relação ao alegado furto de uso,
o
autor se apodera do bem, porém sem a intenção de retirá-lo, definitivamente, da esfera de disposição da vítima
. Além
do mais,
essa modalidade atípica, pressupõe, também, que o uso da coisa subtraída seja imediato,
e que
s
eja restituída
incontinenti
ao dono, no mesmo local e com sua integridade preservada, o que

não ocorre
u

no caso destes autos
, na medida em que a motocicleta

só foi localizada e restituída à vítima após diligências da Polícia Militar, que

encontrou

o
apelante
conduzindo
-a
, como se dono
dela
fosse
...
Diante disso, é inquestionável que
o recorrente
não tinha qualquer interesse ou intenção em devolver a moto
à sua dona
logo em seguida, não havendo, portanto, que se cogitar em atipicidade
da
sua conduta.

Por outro lado, não
se
pode olvidar
que
,
no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra
sua pessoa
.
Entretanto,
compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu
constituinte
tal como preconiza o
art. 156 do Código de Processo Penal
,
responsabilidade processual essa
,
com a qual concorda
Gui
lherme de Souza Nucci,
para quem
:

[
...
]

Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade

[
...
]
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344)

Destacamos

Vê-se, pois, que ao
assim estabelecer o legislador ordinário,
conquanto
não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório da
s alegações oferecidas em juízo
.
Todavia
, na hipótese
,
repita-se
:
o
apelante
não se desincumbiu dessa obrigação
processual
, não havendo,
destarte
,
como se cogitar
em atipicidade da sua conduta.

A propósito, e
ste
Tribunal
de Justiça
, enfrentando o tema
,

firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA – FURTO DE USO – AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – SEM RAZÃO – CARÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ELEMENTOS PROBANTES APONTAM PARA A INTENÇÃO DELITIVA DO AGENTE
– PRETENSO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16) – NÃO CABIMENTO – NÃO CONSTATADA A RESTITUIÇÃO DA COISA POR ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL – OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE CORRESPONDEM A 98% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO – REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA E INESPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA NÃO CARACTERIZADOS – APELO DESPROVIDO.

Para a incidência do alegado furto de uso, dois requisitos devem ser preenchidos, quais sejam a exclusiva intenção de uso momentâneo do bem, além de sua imediata restituição após o uso, nas mesmas condições e no mesmo local em que foi encontrado. Se não observados tais requisitos no caso concreto, mormente porque comprovado o animus
furandi
do agente, não caberá o reconhecimento da atipicidade formal da conduta do agente
.

Na tese de furto de uso opera-se a inversão do ônus da prova, portanto, não é suficiente
tão somente alegar o animus
restituendi
; é necessário prová-lo
.

Revela-se descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP se a coisa alheia móvel furtada não foi restituída até o recebimento da denúncia por ato voluntário do agente, mas somente após a polícia ter sido acionada e o genro da vítima ter ido ao encalço do acusado à procura dos bens subtraídos, tomando-lhes de volta.

Ausente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, revela-se descabida a tese de atipicidade material ante a incidência do princípio da insignificância (STF, HC n. 98152).

(
TJMT
N.U 0001320-51.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 19/06/2019)
.

Desta
camos

Noutra vertente,
o apelante
postula a desclassificação do crime de furto qualificado para a modalidade tentada, por entender que não houve, por parte dele, a posse mansa e pacífica da motocicleta subtraída.

Contudo
, mais uma vez não lhe assiste razão,
porqu
e
apesar de ele ter sido preso em flagrante e
ter havida

a
apreensão e a restituição
da

moto
à vítima, houve a inversão
da

sua
posse
,
tanto que
a
res furtiva

foi
encontrada
com
o recorrente
, que a conduzia em uma avenida da cidade, como se dono
dela
fosse, razão pela qual não há como se falar em ausência de consumação do crime em apuração.

Ademais disso, a
tese sustentada
pelo apelante
não procede
, também,

uma vez que
o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação
subtrair
e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Tendo isso como norte
,
impende
-se registrar mais uma vez que
,
não obstante a prisão do apelante tenha ocorrido no mesmo dia do crime, a motocicleta foi encontrada em local distante de onde foi subtraíd
a
, havendo,
pois
, a inversão da
sua
posse e, consequ
entemente
, a consumação do delito patrimonial, nos moldes destacados pelo édito condenatório.
Daí por que,
na
espécie, deve ser aplicado o posicionamento
que
o
Superior Tribunal de Justiça
tem acerca da
matéria
,

exteriorizado no julgado a seguir resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2. Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que as instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa do paciente, o que afasta a incidência da referida Súmula.

3. No que concerne à terceira fase da dosimetria, vê-se que as instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, aplicaram a fração de 3/8 para

majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ.

4. Isso porque o crime de roubo foi praticado pelo apelante e sua comparsa, com a utilização de arma de fogo, surpreendendo as vítimas no interior de um estabelecimento comercial. Pelo mero fato de uma das vítimas demorar a entregar a bolsa, o paciente deflagrou duas munições em direção à vítima, não a atingindo por falha da arma.

Tais circunstâncias concretas denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes dos crimes de roubo.

5. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

6.
Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

7. No crime de latrocínio em questão o paciente acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

8. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída
do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

9. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.

10. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material.

12. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021)
.
Destacamos

Diante do exposto,
é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido p
elo apelante
, igualmente,
não
merece provimento, devendo, por conseguinte, ser mantida sua condenação pe
lo crime de furto
, na sua forma consumada.

Por derradeiro, n
o
q
ue se refere à exclusão da qualificadora prevista no inciso III do § 4o do art. 155 do Código Penal,
como é sabido,
para fins de sua caracterização, basta que tenha sido utilizado qualquer instrumento destinado a abrir fechaduras ou fazer funcionar aparelhos ou máquinas, sendo dispensável que
o
artefato tenha a mesma forma da chave original
, podendo sua
comprovação
ser feita
por meio de declarações de testemunhas
.

E, n
o caso destes autos
,

não remanesce dúvida
que
o apelante
utilizou

meio diverso da chave original para
ligar
e subtrair
a

motocicleta
da vítima,
até por que,
ele próprio, quando foi interrogado em juízo, admitiu que estava com um molho de chaves no dia dos fatos
e inseriu uma
delas
aleatoriamente
e
consegui
u
ligar a moto, de modo que, a
o contrário do alegado
por sua
defesa
técnica
,
a
referida
qualificadora
está

devidamente comprovada.

Rogério Greco
, doutrinando sobre o assunto, deixa esclarecido:

Emprego de chave falsa – Considera-se chave falsa qualquer instrumento – tenha ou não aparência ou formato de chave – destinado a abrir fechaduras, a exemplo de grampos, gazuas, mixa, cartões magnéticos (utilizados modernamente nas fechaduras dos quartos de hotéis) etc. (...).

Qualquer chave, desde que não seja a verdadeira, utilizada para abrir fechaduras deve ser considerada falsa, inclusive a cópia da chave verdadeira.
(
In
Código Penal Comentado, 10. ed. – Niterói:
Impetus
, 2016, p 523).

Por sua vez,
no que alude a temática,
este Tribunal de Justiça
assim decidiu
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA SIMPLES, MEDIANTE A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE CHAVE FALSA – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA COMPROVADA PELA CONFISSÃO EM JUÍZO
– PLEITO ALTERNATIVO: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORANDO AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COESO À CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do e. STJ tem se manifestado no sentido de que "o conceito de chave falsa abrange todo o instrumento, com ou sem forma de chave, utilizado como dispositivo para abrir fechadura, incluindo mixas" (HC n. 101.495/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
25/8/2008
).

2. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas dos crimes em referência estão comprovadas nestes autos; cabendo ressaltar, ademais, que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial os depoimentos dos agentes públicos responsáveis por desvendarem a autoria delitiva, constitui meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

(
TJMT
N.U 0014221-37.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019,
Publicado
no DJE 07/03/2019)
.
Destacamos

De outro prisma,
é imperioso registra
r
q
ue o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no
EAREsp
n
.
886.475/SC
, relat
ado pelo
Ministro Jorge
Mussi
(
Terceira Seção, julgado em 27
.
02
.
2019,
e publicado no
DJe

em
12
.
03
.
2019
)
,
consolidou o entendimento
no sentido de que
a necessidade de realização do exame pericial à constatação da qualificadora de uso de chave falsa (art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal) dependerá das circunstâncias fáticas de cada caso. Se houver vestígios, a perícia é imprescindível, na forma do art. 158 do Código de Processo Penal.
Naqueles em que não forem eles verificados ou se já desaparecidos, a prova oral poderá suprir a técnica, conforme disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.

Negritamos

O caso sob exame
se enquadra justamente na segunda hipótese,
eis
que inexiste notícia de que a ação do
apelante
tenha deixado qualquer vestígio
na motocicleta
,
mesmo
por que
,
quando
ele
foi interrogado pelo juízo
, admitiu o emprego de uma
chave de ca
sa
para abrir e ligar
a

moto
,
de modo
que
ficou
c
onfigurada

a
conduta descrita no art. 155, § 4o, III, do Código Penal, motivo por que a perícia
por ele almejada
tornou
-se
dispensável.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Heverton
Gonçalves dos Santos
, mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022